Tribunal: TJMT
Processo: 1040455-78.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040455-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LINO DE MORAES - CPF: 913.286.911-87 (APELADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), KATIANA CORREA BAIA - CPF: 731.271.591-53 (ADVOGADO), RIDETE LEMES DE CAMPOS - CPF: 379.123.561-34 (APELADO), RIDETE LEMES DE CAMPOS - CPF: 379.123.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO RÉU. VENDA DE VEÍCULO EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE COMO CRITÉRIO OBJETIVO. REGULARIDADE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO E HERDEIROS.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO ADEQUADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO À LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo espólio do autor, que condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da alienação de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, em descumprimento de ordem judicial que vedava a venda do bem.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma do critério de quantificação dos danos materiais, ao argumento de que a Tabela FIPE não reflete o valor individual do veículo e que a documentação contábil apresentada pela instituição financeira possui presunção relativa de veracidade;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de que o espólio carece de legitimidade para pleitear direitos personalíssimos e de que a conduta configurou exercício regular de direito creditório;
(iii)
subsidiariamente, redução do quantum indenizatório;
(iv)
adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à Lei n. 14.905/2024;
(v)
minoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a adequação do critério de quantificação dos danos materiais decorrentes da alienação indevida de veículo;
(ii)
examinar a configuração de dano moral por descumprimento de ordem judicial e a legitimidade do espólio para pleitear a reparação;
(iii)
aferir a proporcionalidade do
quantum
compensatório fixado;
(iv)
analisar a aplicabilidade da Lei n. 14.905/2024 aos índices de correção monetária e juros de mora;
(v)
avaliar a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Tabela FIPE constitui critério objetivo, isonômico e adequado para quantificação de danos materiais decorrentes da alienação indevida de veículo, quando a ausência de documentação idônea sobre o procedimento de venda impede a aferição do valor real do bem, porquanto a tabela já considera a depreciação decorrente do tempo de uso ao diferenciar os valores por ano de fabricação.

5. O exercício regular de direito creditório pressupõe a observância dos limites legais e judiciais impostos ao titular, de modo que a alienação de bem após determinação judicial proibitiva configura abuso de direito equiparado a ato ilícito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

6. O espólio e os herdeiros possuem legitimidade para pleitear reparação por danos morais reflexos quando a conduta ilícita praticada após o óbito do titular atinge diretamente a esfera jurídica dos sucessores responsáveis pela administração do patrimônio.

7. O valor de R$ 7.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

8. A Lei n. 14.905/2024 determina a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para o cálculo dos juros de mora, conforme nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

9. A correção monetária dos danos materiais decorrentes de ato ilícito incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ao passo que a dos danos morais incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

10. Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não há margem legal para redução.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, § 2º e § 11; CDC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 297 e 362, AgInt no AREsp 1451789/MS; TJMT, ApCiv 1001863-91.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo réu
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Prestação de Contas n. 1040455-78.2023.8.11.0041, ajuizada pelo autor
ESPÓLIO DE ANTÔNIO LINO DE MORAES
, representado pela viúva-meeira Ridete Lemes de Campos Moraes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 338658870).

Na
origem
, a parte autora expôs que o banco requerido ajuizou Ação de Busca e Apreensão n. 1044275-76.2021.8.11.0041 em desfavor do
de cujus
, para apreensão do veículo FIAT/PALIO ESSENCE 1.6, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, cujo débito apontado perfazia R$ 11.482,94. Sustentou que, após a apreensão do bem, ocorrida em 16/março/2022, interpôs agravo de instrumento, no qual obteve decisão liminar, em 29/abril/2022, que determinou a vedação da alienação imediata do veículo.

Aduziu que, mesmo ciente da ordem judicial, o requerido procedeu à venda antecipada do bem em 30/junho/2022. Asseverou que o agravo de instrumento foi provido para afastar a comprovação da mora e que a ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução de mérito, com determinação de devolução do veículo, a qual restou impossibilitada em razão da alienação. Assim, postulou a condenação do requerido à prestação de contas da venda do veículo, à restituição do saldo remanescente, apurado com base no valor de mercado do bem (Tabela FIPE), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (id. 338658475).

Na
contestação
, o banco requerido arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por alegações genéricas e a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que não cabe ação de prestação de contas em contratos de mútuo. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, ao afirmar que realizou a venda do veículo por R$ 27.100,00 e que, após abater o saldo devedor e as despesas, apurou saldo remanescente. Refutou a ocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, a existência de dano moral indenizável (id. 338658850).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou as preliminares e reiterou os termos da inicial, ao destacar que a prestação de contas apresentada pelo réu consiste em mera declaração unilateral, desprovida de documentos comprobatórios (id. 338658856).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Juízo
a quo
consignou que a relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Fundamentou que a conduta do banco configura flagrante descumprimento de ordem judicial e, consequentemente, ato ilícito, porquanto a venda do veículo ocorreu em 30/junho/2022, mais de dois meses após a ciência da ordem judicial proibitiva de 29/abril/2022.

Fundamentou que, diante da venda ilícita e da ausência de comprovação do valor real de mercado obtido, não se pode acolher o montante informado unilateralmente pelo réu, de modo que adotou o valor de mercado do veículo à época do ato ilícito, conforme a Tabela FIPE (R$ 33.606,00), descontado o saldo devedor do contrato de financiamento (R$ 11.482,94), o que resultou no saldo remanescente de R$ 22.123,06.

Reconheceu o dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 7.000,00, ao ponderar que, embora a ação tenha sido ajuizada pelo Espólio, o dano de natureza extrapatrimonial atinge diretamente os herdeiros, especialmente a viúva-meeira Ridete Lemes de Campos Moraes. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (id. 338658870).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a incorreção do critério utilizado para apuração dos danos materiais, ao impugnar a aplicação automática da Tabela FIPE. Aduz que a documentação por ele apresentada possui natureza contábil e integra o conjunto de registros internos obrigatórios da instituição financeira, a qual é dotada de presunção relativa de veracidade, não impugnada pela parte contrária.

Assevera que a Tabela FIPE não reflete o valor individual do veículo, porquanto representa apenas média nacional, calculada para veículos em ótimo estado de conservação, sem avarias e com quilometragem compatível, circunstâncias não demonstradas pelo apelado. Pontua que o veículo, do ano 2013/2014, foi vendido em junho de 2022 com aproximadamente nove anos de uso, o que evidencia desgaste natural acentuado.

Sustenta, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que o mero desconforto ou aborrecimento não se confunde com dano moral. Aduz que a conduta do banco ocorreu no exercício regular de direitos creditórios, sem intenção de causar sofrimento, de modo que inexiste dolo ou má-fé. Ressalta que a ação foi ajuizada pelo espólio, ente despersonalizado, e que os direitos extrapatrimoniais são personalíssimos, razão pela qual cabe apenas aos herdeiros pleitear eventual indenização. Afirma que não há prova objetiva do abalo moral experimentado pela viúva-meeira.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado se mostra despropositado e destoa dos critérios empregados pela jurisprudência.

Sustenta, outrossim, a necessidade de reforma quanto aos índices de atualização monetária, ao invocar a Lei n. 14.905/2024, que deu nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, para prever a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC para o cômputo dos juros de mora.

Requer, caso mantida a condenação, que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da decisão que os fixar.

Pleiteia, por fim, a minoração da verba honorária, sob o fundamento de desproporcionalidade diante da singeleza da demanda (id. 338658893).

Nas
contrarrazões
, o apelado sustenta a legitimidade do espólio para pleitear danos morais, ao invocar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.802.650/RS, segundo o qual o espólio e os herdeiros possuem legitimidade para pleitear reparação por danos morais reflexos. Defende a configuração do ato ilícito, porquanto a venda do veículo representou deliberado desrespeito a uma decisão do Poder Judiciário, e que o dano moral é
in re ipsa
. Pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 338658962).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo réu Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de Antônio Lino de Moraes, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 22.123,06 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão da alienação de veículo em descumprimento de ordem judicial.

O apelante sustenta, em síntese, a incorreção do critério adotado para apuração dos danos materiais, a inaplicabilidade da Tabela FIPE, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do
quantum
compensatório. Postula, ainda, a reforma dos índices de atualização monetária e a minoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise das teses recursais.

DANOS MATERIAIS

O apelante impugna o critério utilizado para quantificação dos danos materiais, ao sustentar que a Tabela FIPE não reflete o valor individual do veículo alienado, porquanto representa apenas média nacional calculada para veículos em ótimo estado de conservação.

O inconformismo não merece acolhimento.

A documentação constante dos autos revela que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1044275-76.2021.8.11.0041, este Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, deferiu medida liminar em 29/abril/2022, e determinou expressamente a vedação da alienação imediata do veículo apreendido. Não obstante a ciência inequívoca dessa ordem judicial, o banco apelante procedeu à venda do bem em 30/junho/2022, mais de dois meses após a intimação da decisão proibitiva.

A conduta configura flagrante descumprimento de ordem judicial e, por consequência, ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito.

A ilicitude é agravada pelo desfecho da demanda originária, uma vez que a ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução de mérito, por ausência de comprovação válida da mora, circunstância que culminou na determinação de restituição do veículo ao espólio – providência impossibilitada pela alienação indevida.

Nesse contexto, o apelante sustenta que a documentação por ele apresentada possui natureza contábil e integra o conjunto de registros internos obrigatórios da instituição financeira, dotada de presunção relativa de veracidade. O argumento, contudo, não resiste ao escrutínio.

O banco limitou-se a apresentar declaração unilateral, desprovida de qualquer documento idôneo que comprove a avaliação prévia do bem, o procedimento de venda – se por leilão ou venda direta –, a identidade do adquirente ou os parâmetros técnicos utilizados para fixação do preço. A ausência de transparência quanto às circunstâncias da alienação impede o acolhimento dos valores informados.

A solução adotada pelo Juízo de origem – utilização da Tabela FIPE como parâmetro para quantificação do valor do veículo – encontra amplo respaldo na jurisprudência consolidada. A Tabela FIPE constitui referência objetiva, pública e de ampla aceitação no mercado automobilístico, elaborada a partir de metodologia técnica que considera as condições médias de mercado. Embora represente média nacional, trata-se do critério mais adequado para situações em que a alienação irregular impossibilita a aferição do valor real do bem, notadamente quando o alienante deixa de apresentar documentação idônea.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da venda indevida do bem apreendido e da impossibilidade de devolução, a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor da Tabela FIPE à época da apreensão ou da alienação, por constituir critério objetivo e isonômico para mensuração do valor de mercado do veículo:

“A jurisprudência é pacífica no sentido de que, diante da venda do bem apreendido e da impossibilidade de devolução, a indenização por perdas e danos deve ter como parâmetro o valor da Tabela FIPE à época da apreensão. A Tabela FIPE constitui critério objetivo, isonômico e adequado para mensurar o valor de mercado do veículo, sendo inaplicável o valor obtido em eventual venda realizada pelo credor”
(TJMT, ApCiv 1001863-91.2025.8.11.0041, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025).

Prosseguindo, é inconsistente o argumento do apelante no sentido de que que o veículo, fabricado em 2013/2014 e vendido em junho de 2022, possuía aproximadamente nove anos de uso, o que evidenciaria desgaste natural acentuado e justificaria valor inferior ao indicado na Tabela FIPE, porquanto a própria tabela já considera a depreciação decorrente do tempo de uso, uma vez que os valores são atualizados mensalmente e diferenciados por ano de fabricação do veículo. O desgaste natural alegado pelo apelante já se encontra refletido no valor médio indicado pela tabela para veículos daquele ano-modelo.

Ademais, se o apelante pretendia demonstrar que o veículo se encontrava em condições inferiores à média, incumbia-lhe o ônus de comprovar essa circunstância mediante laudo de avaliação ou documentação técnica, providência que deixou de adotar. A alegação genérica de desgaste, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não autoriza o afastamento do critério objetivo adotado na sentença.

Desse modo, a manutenção do valor de R$ 33.606,00 como base de cálculo, correspondente ao valor médio indicado pela Tabela FIPE à época da alienação, descontado o saldo devedor do contrato de financiamento (R$ 11.482,94), que resulta no montante de R$ 22.123,06 a título de danos materiais, revela-se juridicamente correta e adequada às circunstâncias do caso.

Rejeito, portanto, a pretensão de reforma do critério de apuração dos danos materiais.

DANOS MORAIS

O apelante sustenta a ausência de dano moral indenizável, sob múltiplos argumentos: o mero desconforto ou aborrecimento não se confunde com dano moral; a conduta ocorreu no exercício regular de direitos creditórios, sem intenção de causar sofrimento; o espólio, como ente despersonalizado, carece de legitimidade para pleitear indenização por direitos personalíssimos.

Não assiste razão ao apelante.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade,que atingebens jurídicos de natureza extrapatrimonial, como a honra, a imagem, a integridade física e psíquica, a intimidade, a privacidade e a dignidade da pessoa humana. Diferencia-se do dano material por não recair sobre o patrimônio economicamente apreciável da vítima, mas sobre sua esfera íntima,e gerador, sofrimento, humilhação, angústia ou abalo psicológico.

Distingue-se, ainda,a honra subjetiva – correspondente ao sentimento de autoestima, ao conceito que a pessoa faz de si mesma – da honra objetiva – que diz respeito à reputação, à consideração social, à imagem que o indivíduo projeta no meio em que vive. A lesão a qualquer dessas esferas pode configurar dano moral indenizável, desde que presentes os pressupostos da responsabilidade civil, que, no caso dos autos, é objetiva, em razão do risco da atividade desenvolvida pela apelante (art. 927, parágrafo único, CC).

Na hipótese em análise, os elementos probatórios evidenciam de forma inequívoca a presença dos requisitos ensejadores da responsabilização civilpor dano moral.

A conduta ilícita restou demonstrada pelo descumprimento deliberado de ordem judicial expressa. O banco apelante, regularmente intimado da decisão liminar que vedava a alienação do veículo, optou por ignorá-la e proceder à venda do bem. Não se trata de mera inadvertência ou erro procedimental, mas de conduta dolosa, praticada com plena ciência da proibição judicial e de suas consequências.

O descumprimento de ordem judicial constitui ofensa grave não apenas à parte prejudicada, mas ao próprio Estado Democrático de Direito, que se fundamenta na observância das decisões emanadas do Poder Judiciário. Quando uma instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura jurídica sofisticada, deliberadamente desrespeita determinação judicial, demonstra descaso inaceitável com a autoridade do Poder Judiciário e com os direitos do jurisdicionado.

Além disso, o exercício regular de direito pressupõe a observância dos limites legais e judiciais impostos ao titular. A partir do momento em que o Poder Judiciário determinou a vedação da alienação do bem, qualquer ato dispositivo sobre o veículo passou a constituir abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, que equipara ao ato ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social.

Quanto à legitimidade do espólio, o apelante sustenta que os direitos extrapatrimoniais são personalíssimos, cabendo exclusivamente aos herdeiros pleitear eventual indenização. A questão merece tratamento cuidadoso.

De fato, o espólio constitui ente despersonalizado, representativo do acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
, e não possui, em regra, legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização por dano moral decorrente de ofensa à personalidade. Entretanto, a situação dos autos apresenta particularidade relevante: o dano moral não decorre de ofensa à memória ou à honra do falecido, mas de conduta ilícita praticada após o óbito, que atingiu diretamente os herdeiros responsáveis pela administração do patrimônio.

A viúva-meeira, Sra. Ridete Lemes de Campos Moraes, na condição de representante legal do espólio e de pessoa diretamente afetada pela conduta ilícita, experimentou o abalo moral decorrente do descumprimento da ordem judicial. Foi ela quem acompanhou o trâmite processual, obteve a decisão liminar favorável, confiou na autoridade do Poder Judiciário e viu sua legítima expectativa frustrada pela conduta deliberada da instituição financeira.

Ademais, a sentença foi clara ao consignar que a indenização, embora pleiteada formalmente pelo espólio, reverte-se em favor da herdeira que efetivamente sofreu o abalo moral. Trata-se de interpretação consentânea com a finalidade reparatória do instituto, que visa compensar o sofrimento efetivamente experimentado, independentemente de questões formais de representação processual.

Registre-se, ainda, que o veículo objeto da controvérsia representava, segundo a narrativa dos autos, a única herança deixada pelo falecido à sua viúva. A alienação indevida, nesse contexto, não configura mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas ofensa concreta à dignidade da pessoa, que se viu privada de bem de valor patrimonial e afetivo em razão de conduta dolosa de instituição financeira.

Rejeito, dessa forma, a pretensão de afastamento da condenação por danos morais.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Subsidiariamente, o apelante pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que o montante de R$ 7.000,00 destoaria dos critérios empregados pela jurisprudência.

Não assiste razão ao apelante no ponto.

A fixação do
quantum
compensatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em exame, o valor de R$ 7.000,00 revela-se adequado às circunstâncias fáticas. A conduta do apelante ostenta elevado grau de reprovabilidade, porquanto consistiu em descumprimento deliberado de ordem judicial expressa, praticado por instituição financeira de grande porte, dotada de estrutura jurídica capaz de compreender perfeitamente as consequências de seus atos. Não se trata de erro escusável ou de situação de dúvida interpretativa, mas de opção consciente por ignorar a autoridade do Poder Judiciário.

Ademais, o banco apelante figura entre as maiores instituições financeiras do país, com capacidade econômica notória, circunstância que deve ser considerada na fixação do valor compensatório para que a condenação cumpra sua função pedagógica e dissuasória.

O montante fixado na sentença situa-se em patamar moderado, compatível com a jurisprudência desta Corte para situações similares, e não configura enriquecimento sem causa da parte autora. Eventual redução comprometeria a função compensatória e pedagógica da indenização, e transmitiria mensagem de tolerância a condutas de descumprimento de ordens judiciais.

Rejeito, portanto, o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

O apelante sustenta a necessidade de reforma dos índices de atualização monetária e juros de mora, e invoca a Lei n. 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Assiste razão ao apelante no ponto.

A novel legislação determina que a correção monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (art. 389, parágrafo único, CC).

Quanto aos juros de mora, a lei estabeleceu que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, aplicam-se ao débito os juros legais correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) previsto no artigo 389 do mesmo diploma legal (art. 406,
caput
e § 1º, CC).

Assim, impõe-se a adequação da decisão exclusivamente nesse ponto, para que os consectários legais da condenação – juros e correção monetária – sejam fixados de acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Fixo, portanto, o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

O apelante sustenta que a correção monetária e os juros de mora, tanto para os danos materiais quanto para os danos morais, devem incidir somente a partir da sentença que fixou os valores, uma vez que somente nesse momento a dívida assumiria expressão patrimonial definida.

A pretensão não merece acolhimento.

A correção monetária não constitui acréscimo ao valor da dívida, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, funcionando como instrumento destinado a preservar o valor real do crédito e evitar que o decurso do tempo beneficie o devedor em detrimento do credor.

Por essa razão, a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de dívida por ato ilícito, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. No caso concreto, o prejuízo material se consumou em 30/junho/2022, data em que o veículo foi alienado pelo banco em descumprimento da ordem judicial, o que impossibilitou sua restituição ao proprietário e provocou desfalque patrimonial correspondente ao valor de mercado do bem.

A situação é distinta em relação aos danos morais. Diferentemente do dano material, que possui expressão econômica objetiva desde a ocorrência do evento lesivo, o dano moral somente adquire quantificação pecuniária quando o julgador arbitra o valor da compensação, de modo que inexiste, antes disso, base monetária definida a ser corrigida.

Desse modo, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a correção monetária do valor da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, parâmetro corretamente observado pela sentença recorrida.

No tocante aos juros de mora, o artigo 405 do Código Civil estabelece que sua contagem se inicia a partir da citação inicial, e consagra que a mora do devedor, nas obrigações decorrentes de ato ilícito apuradas em juízo, constitui-se com o chamamento ao processo, momento a partir do qual o réu toma conhecimento da pretensão e tem a oportunidade de satisfazer o crédito. A sentença recorrida adotou precisamente esse termo inicial, em consonância com a norma legal.

Mantêm-se, portanto, os termos iniciais fixados na sentença para incidência da correção monetária e dos juros de mora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, o apelante postula a minoração dos honorários advocatícios, sob o fundamento de desproporcionalidade diante da alegada singeleza da demanda.

Não assiste razão ao apelante.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, no caso em que não é possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e devem atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, a sentença fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação. A fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos no dispositivo legal, de modo que não há margem para redução, porquanto já se encontra no limite inferior previsto pelo legislador.

Ademais, a demanda não pode ser qualificada como singela, uma vez que envolveu discussão sobre responsabilidade civil decorrente de descumprimento de ordem judicial, análise de critérios de quantificação de danos materiais, configuração de danos morais e legitimidade ativa, questões que demandaram trabalho técnico do patrono da parte autora compatível com a verba honorária fixada.

Rejeito, dessa forma, o pedido de minoração dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, apenas para fixar o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, termos da Lei n. 14.905/2024, mantida a sentença recorrida quanto aos demais aspectos.

Não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
” (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026